Tribunal: TJBA
Processo: 8074891-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074891-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: KRYSSIA DE OLIVEIRA BRITO DE QUEIROZ Advogado(s): EDUARDO ANTONIO BORGES DE SOUZA, VICTOR ANTONIO SANTOS BORGES AGRAVADO: PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A e outros (2) Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, HENRIQUE BURIL WEBER EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. VEÍCULO QUE APRESENTA DEFEITO. LONGO PERÍODO SEM SOLUÇÃO POR PARTE DAS RÉS. BEM ESSENCIAL. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos morais, em que a agravante persegue a obtenção de medida liminar e sustenta o pleito no fato de o veículo adquirido e na garantia apresentar defeitos que a impedem de utilizar o bem sem risco. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i)saber se os documentos colacionados são o bastante para concluir pela provável existência de defeitos que impedem o uso do bem (ii) se há perigo na demora. III. Razões de Decidir. 3. A documentação acostada aos autos revela que o veículo apresenta vícios que comprometem sua funcionalidade, permanecendo na assistência técnica por período que extrapola o razoável, sem qualquer solução efetiva por parte das agravadas. 4. Doutro lado, a longa privação sofrida pelo recorrente exibe uma situação de perigo, na medida em que o consumidor está privado de um bem essencial, de alto custo, por largo período, ameaçando, inclusive, sua segurança. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para determinar o fornecimento de veículo reserva em favor da recorrente. Prejudicado o agravo interno. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.